Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-17.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001665-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Material, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), REDE DE POSTOS CONTI COMIGO LTDA - CNPJ: 19.495.968/0001-64 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. FINALIDADE DOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido em agravo de instrumento, o qual afastou a existência de sucessão empresarial e excluiu a agravante do polo passivo do cumprimento de sentença em ação civil pública. O embargante alega omissão na análise da tese de sucessão empresarial, requerendo o provimento dos embargos com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da sucessão empresarial entre a empresa agravante e a sociedade anteriormente atuante no mesmo ramo e endereço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão (CPC/2015, art. 1.022).

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a inexistência de sucessão empresarial, expondo os critérios necessários para sua caracterização e demonstrando a ausência de continuidade empresarial e confusão patrimonial.

5. O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os fundamentos jurídicos levantados pelas partes, bastando que a decisão contenha motivação suficiente e coerente com os fatos e normas aplicáveis ao caso.

6. O embargante busca, na realidade, rediscutir a matéria decidida, pretensão incompatível com a via eleita, sendo incabível a concessão de efeitos infringentes.

7. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça reforça que o descontentamento da parte com a solução adotada não configura omissão ou contradição aptas a justificar a interposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. O magistrado não é obrigado a examinar individualmente todos os fundamentos apresentados pelas partes, desde que a decisão seja suficientemente motivada e compatível com os fatos do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.573.270/SC, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024; TJ-MT, EMBDECCV 10059915420218110055, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 07/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido em Agravo de Instrumento, o qual reconheceu a inexistência de sucessão empresarial e excluiu a empresa
Rede de Postos Conti Comigo Ltda.
do polo passivo do cumprimento de sentença na ação civil pública n. 0004271-19.2018.8.11.0041, em trâmite no juízo de origem.

O Embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, argumentando que não foi apreciada a tese de sucessão empresarial à luz dos elementos constantes nos autos, os quais, em sua visão, demonstram que a Rede de Postos Conti Comigo Ltda. sucedeu a Borges & Gontijo Ltda., assumindo sua atividade econômica e estrutura operacional.

Aduz, ainda, que o acórdão não teria se manifestado expressamente sobre a continuidade da atividade empresarial e a confusão patrimonial existente entre as empresas envolvidas, requerendo, assim, o provimento dos embargos com efeitos infringentes. (Id. 264676750)

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, arguindo que não há qualquer omissão na decisão embargada, uma vez que o acórdão foi expresso ao afastar a configuração de sucessão empresarial. Defende, ademais, que os embargos possuem nítido caráter infringente e não se prestam à rediscussão do mérito. (Id. 266215266)

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que ratificou os termos dos embargos de declaração, uma vez que foram opostos pelo próprio órgão (Id. 267795287)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

O acórdão encontra-se devidamente fundamentado e alinhado aos fatos e preceitos jurídicos aplicáveis à sucessão empresarial.

A decisão embargada delineou os requisitos necessários ao reconhecimento da sucessão empresarial e indicou os elementos que afastam a caracterização de sucessão fraudulenta no caso em análise.

Transcrevo, a seguir, o trecho do voto que estabelece os critérios a serem observados para o reconhecimento da sucessão empresarial:

Para o reconhecimento da sucessão empresarial, é necessário que sejam demonstrados nos autos determinados requisitos que, embora indiquem a existência de abuso de direito, não se confundem com os pressupostos próprios da desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido, para a caracterização da sucessão empresarial, a análise dos fatos não se limita à simples transferência formal de bens ou atividades. É indispensável o reconhecimento cumulativo de elementos como a continuidade de atividade econômica idêntica no mesmo local, a manutenção da mesma estrutura societária ou a existência de confusão entre os sócios.
(Id. 257689676, Pág. 6)

Posteriormente, o voto passa a enumerar, de forma clara e taxativa, os fatos que impedem o reconhecimento da sucessão empresarial, estabelecendo o liame lógico necessário para demonstrar os fundamentos que levaram ao acolhimento do recurso.

Dentre os elementos mencionados, destaca-se o considerável lapso temporal entre o encerramento das atividades da Borges & Gontijo Ltda. e o início das atividades da agravante, período esse preenchido por atividade comercial exercida por terceira pessoa jurídica, cujos sócios não possuem parentesco ou qualquer vínculo com os sócios das partes aqui envolvidas.

Além disso, a caracterização da sucessão empresarial impõe “
o reconhecimento
cumulativo
de elementos como a continuidade de atividade econômica idêntica no mesmo local, a manutenção da mesma estrutura societária ou a existência de confusão entre os sócios”
(negritei e grifei). No entanto, tais requisitos não restaram demonstrados nos autos da ação civil pública, conforme consignado na fundamentação do acórdão embargado.

Assim, ainda que Danuzia, genitora de Ione (sócia da Borges & Gontijo Ltda.) e integrante do quadro societário da agravante, tenha passado a atuar no mesmo endereço onde a Borges & Gontijo Ltda. desenvolvia suas atividades, o acórdão embargado deixa expressamente consignada a inexistência da mesma estrutura societária, bem como a ausência de confusão entre os sócios de ambas as pessoas jurídicas.

Nessa perspectiva, ao alegar omissão quanto à análise da sucessão empresarial, o embargante, em verdade, busca reabrir a discussão sobre o mérito da decisão, pretendendo que esta Câmara adote entendimento mais favorável aos seus interesses. Tal pretensão, contudo, é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, sendo cabível por meio de outros recursos processuais, e não por meio desta via.

Esclareço, ademais, que o magistrado não está obrigado a analisar individualmente todos os fundamentos jurídicos suscitados pela parte, sendo suficiente que a decisão aplique a legislação mais adequada ao caso concreto, conforme a convicção do julgador, desde que observe a congruência com os fatos do processo.

São inúmeros os julgados nesse sentido, inclusive do próprio STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. ANULAÇÃO. DEMOLIÇÃO. RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

[...]

III - Ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação dos arts. 9º, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, haja vista que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de embargos de declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV - Na jurisprudência desta Corte, "o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar o julgado, mas de uma forma contrária ao buscado pela parte, não caracteriza o defeito previsto no art. 489, § 1.º, inciso IV, do CPC/2015" (STJ, AREsp 1.229.162/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 07/03/2018).

V - Como o próprio Supremo Tribunal Federal já assentou, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do Tema 339: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (STF, AI-QO-RG 791.292, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJU de 13/08/2010).

VI - Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, decisão não fundamentada é aquela que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Não é o caso dos autos. Portanto, ao contrário do pretende fazer crer a parte recorrente, não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. No mesmo sentido: (AgInt no REsp 1.683.366/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018.)

VII - Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: REsp 1.666.265/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 21/03/2018; REsp 1.667.456/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2017; REsp 1.696.273/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017.

VIII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de modo embasado pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório exarado não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

IX - Ainda de acordo com o entendimento dominante desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. A propósito, destaco os seguintes precedentes: (REsp n. 1.833.594/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/5/2020 e AgInt no AREsp n. 1.594.694/MS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 12/6/2020.)

X - O acórdão de 2º Grau conta com motivação suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015.

XI - Não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente, quando já enfrentada a questão sob outro enfoque (AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, DJU de 27/10/1997).

XII - Embora o Tribunal a quo não tenha enfrentado a problemática relativa à responsabilidade da construtora nos termos pretendidos, o aresto impugnado consignou expressamente que restaram devidamente comprovados o dano e o nexo de causalidade envolvendo à recorrente, acentuando a pertinência da condenação, resultante do dano patrimonial e da lesão ambiental, que inclui o déficit temporal de perda ambiental, pelo dano suportado pela vegetação de manguezal e restinga suprimidas, há pelo menos 12 anos, consoante informações colhidas na instrução do inquérito civil e da ação civil pública, e cujas funções ambientais deixarão de ser prestadas, porquanto não haverá demolição do edifício.

XIII - O acórdão recorrido não incorreu em qualquer vício, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução das controvérsias, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.

XIV - Ao contrário do que pretende fazer crer, não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

[...]

(AgInt no AREsp n. 2.573.270/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.) (
destaquei
)

Ainda, no mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO MONITÓRIA” - DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS E DISPOSITIVOS ARGUIDOS PELAS PARTES - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide. 3. Acórdão mantido. 4. Embargos rejeitados.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10059915420218110055, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

Dessa forma, a interposição de embargos de declaração é cabível exclusivamente para impugnar vícios específicos do ato decisório, tais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se presta, portanto, a modificar a decisão para adequá-la ao entendimento do embargante, tampouco a atender pretensões que traduzam mero inconformismo ou que possibilitem a reanálise de matéria já decidida.

Assim, os embargos devem ser rejeitados, uma vez que não há omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Face o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025